Tribunal: STF
Processo: RE 114795
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
1 - CLÁUSULA CEDENDO ÁREA DE TERRA DOS TRABALHADORES PARA CULTIVO
NÃO E ADMISSIVEL, EM DISSIDIO COLETIVO, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA
RESERVA LEGAL.
2 - CLÁUSULA GARANTINDO EMPREGO AO EMPREGADO ACIDENTADO VIOLA O
ARTIGO 142, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES
DA CORTE.
3 - QUANTO AS CLAUSULAS REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR
INSALUBRIDADE, DESCONTO A FAVOR DO SINDICATO E ATESTADOS MEDIDOS -
SALARIOS NÃO SE VISLUMBRA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SUAS
DISPOSIÇÕES.
4 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO TOCANTE A CLÁUSULA QUITAÇÃO
PELO ANALFABETO, VEZ QUE NÃO HOUVE QUALQUER PRONUNCIAMENTO
CONSTITUCIONAL, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, A RESPEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.